Tribunal: TJDFT
Processo: 0706793-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR IDOSO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. REVELIA. PROVA DIABÓLIA. VALE COMBUSTÍVEL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende reparação pelo alegado descumprimento de oferta no momento da compra de automóvel, que previa "1 ano de combustível grátis".
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 81049333).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 81049336): (i) presunção de veracidade em razão da revelia; (ii) erro na valoração da prova e da publicidade vinculante; (iii) inversão do ônus da prova e exigência de prova diabólica; (iv) hipervulnerabilidade do consumidor; (v) afastamento da obrigação de fazer e (vi) dano moral em razão da frustração da expectativa do consumidor.
4. Contrarrazões não ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se houve descumprimento de oferta apto a ensejar o dever de reparação por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com os art. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Conforme preceitua o art. 35, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor: “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade”. 7.1. Ademais, o recorrente é consumidor idoso de 72 (setenta e dois) anos de idade, porquanto pessoa legalmente vulnerável, fato que impele ao recorrido cuidado redobrado no tocante ao dever de informação, que encontra previsão legal no art. 6o, inciso III c/c o art. 30 e 31, do CDC.
8. No caso dos autos, a oferta anunciada em 15/01/2025 vinculada à compra do veículo previa “1 ano de combustível grátis”, observados os seguintes requisitos: (i) limitada aos dez primeiros compradores ou (ii) até 31/01/2025. 8.1. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente adquiriu o veículo dia 21/01/2025 (Id. 81049310), porquanto dentro do prazo estipulado na promoção amplamente divulgada.
9. No tocante à comprovação de que o recorrente não estava entre os dez primeiros compradores, este ônus compete tão somente à recorrida, porquanto detentora exclusiva da informação. 9.1. Ocorre que, a empresa foi revel no juízo de origem, conforme art. 20 da Lei no 9.099/95, bem como não apresentou contrarrazões ao recurso, presumindo-se como verdadeiros os fatos aduzidos na inicial. 9.2. Outrossim, vislumbra-se a impossibilidade de se exigir do consumidor hipervulnerável a produção de prova negativa (diabólica). 9.3. Nesse cenário, é direito do consumidor exigir o cumprimento da propaganda, conforme art. 35, inciso I, concernente à entrega de doze vouchers de combustível. 9.4. Considerando que as postagens nas redes sociais da empresa réu mencionam "1 ano de combustível grátis", com teto do valor mensal de R$ 100,00, condeno o réu ao pagamento do valor de R$ 1.200,00, em cumprimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de combustível por mês, durante um ano.
10. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88, não podendo ser confundido com percalços ou meros aborrecimentos, sob pena de sua banalização. 10.1. No caso em análise, ficou comprovado que as circunstâncias enfrentadas pelo recorrente, como a frustração gerada pela expectativa de bonificação de combustível durante um ano, somadas ao abalo emocional sofrido pelo consumidor, pessoa idosa, ultrapassam meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano que impõe ao recorrido o dever de indenizar. 10.2. No que se refere ao valor fixado a título de danos morais, este não deve ser irrisório, a ponto de não provocar no ofensor a necessária reflexão acerca da ilicitude de sua conduta, e a quantia arbitrada deve ser suficiente para evidenciar qual teria sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, além de cumprir função pedagógica e sancionatória, razão pela qual fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Diante do exposto, é de se reformar a conclusão jurídica originária, para condenar o recorrido ao cumprimento da oferta apresentada, e ao pagamento de danos extrapatrimoniais suportados pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO para reformar sentença e condenar o recorrido à obrigação de fazer consistente na entrega ao recorrente de doze vouchers de combustível, cada um no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação.
13. Deixo de fixar a condenação em honorários de advogado ou despesas processuais, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da 9.099/95).